Tribunal: TJPA
Processo: 0015749-77.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015749-77.2018.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: RAIZA DA COSTA ARAGAO, ROBERTA DA COSTA ARAGAO, RENATO COSTA ARAGAO, RUIZA HELENA DA COSTA ARAGAO, RICARDO RAMON DA COSTA ARAGAO, RENAN DA COSTA ARAGAO, REJANE DA COSTA ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE EM EVENTO PÚBLICO ORGANIZADO PELO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE AMBULÂNCIA E PROFISSIONAIS DE SAÚDE. CONDUTA OMISSIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PERDA DE UMA CHANCE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA PARTE VENCEDORA. ART. 85, §11º, CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente da ausência de ambulância em evento público organizado pelo ente municipal, resultando em morte por infarto fulminante de servidora acometida por doença cardíaca preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de ambulância no evento público caracteriza responsabilidade civil objetiva por omissão do Município; (ii) saber se há fundamento para a redução do valor indenizatório por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do ente público, conforme art. 37, §6º da Constituição Federal, dispensa a comprovação de culpa, bastando o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano sofrido.

4. Restou comprovado o nexo causal entre a ausência de ambulância e a perda de oportunidade de atendimento célere à vítima, aplicando-se a teoria da perda de uma chance.

5. A jurisprudência do STF (Tema 592) reconhece a responsabilidade objetiva em omissões específicas ligadas à prestação de serviços públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido. Mantida a condenação por danos morais. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação.

Tese de julgamento:
“A ausência de ambulância em evento organizado por ente público, resultando na impossibilidade de atendimento emergencial de pessoa acometida por problemas de saúde, caracteriza omissão específica e enseja a responsabilização objetiva do Município."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

38ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/10/2024 a 29/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí em face de sentença que julgou procedente o pedido de ação de indenização por danos morais em decorrência de conduta omissiva por parte do ente municipal, visto a ausência de ambulância no local em que a vítima falecera.

A sentença atacada considerou que ocorria desfile cívico organizado pelo Município de Tucuruí, onde a vítima passou mal, porém não havia sequer uma ambulância com seus respectivos profissionais da área da saúde a fim de que pudesse realizar o atendimento médico. Dessa forma, houve nexo de causalidade não pelo evento morte, mas pela falta de ambulância no evento, peculiaridade que retardou o tempo para um atendimento médico eficaz.

Irresignado, o Município de Tucuruí interpôs apelação aduzindo reforma da sentença visto a inexistência de responsabilidade civil objetiva, pois a vítima já era acometida de problemas cardíacos e sofrera um infarto fulminante. Ademais, pela redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal. Ademais, pleiteou pela majoração dos honorários de sucumbência.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178, CPC e o art. 5º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Município de Tucuruí frente a conduta omissiva de não possuir ambulância no local para atender a vítima que viera a óbito.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, a vítima Ruíza Helena da Costa Aragão era servidora pública efetiva do Município de Tucuruí, exercendo o cargo de zeladora na E.M.E.F. Dulcimar M. B. Botelho, onde participava do desfile cívico organizado pelo ente municipal nas escadarias da Avenida Santo Antônio. Todavia, por volta das 21h00, a vítima começou a se sentir mal e desmaiou, assim, colegas de profissão e demais populares saíram em busca de alguma ambulância ou médico, para realizar atendimento médico. Entretanto,
nenhum veículo ou profissional da saúde fora encontrado, vindo essa a óbito por infarto fulminante
, conforme Certidão de Óbito (ID 13655676 – fl. 1).

A
vítima falecera de morte súbita cardíaca, por arritmia cardíaca e miocardiopatia isquêmica
, demonstrando que possuía doença preexistente cardíaca, inclusive os depoimentos das testemunhas em juízo informam tal doença, de válvula no coração e tomava medicamentos cardíacos (ID 13655713 – mídia audiovisual). Entretanto,
a vítima faleceu pela ausência ou nenhuma condição de urgência no momento, posto não possuir nenhuma ambulância ou médico no local do evento realizado pelo Município de Tucuruí,
inclusive com os populares tentando encontrar algum veículo ou profissional da saúde para atender a vítima, que fatalmente evoluiu a óbito.

O desfile cívico estava sendo organizado pelo Município de Tucuruí, onde
não disponibilizara nenhuma ambulância para se fazer presente no dia dos fatos
, para que se fosse necessário, forneceria atendimento médico às pessoas que eventualmente precisassem, como no caso em questão, porém
pela ausência de ambulância ou de profissional da saúde, retardou o atendimento da vítima
. Além disso,
é contumaz que a vítima possuía problemas cardíacos preexistentes, porém se o atendimento tivesse sido feito e de forma célere,
a paciente talvez tivesse tido a oportunidade de sobreviver
. Assim, tenho como aplicável à hipótese a
teoria da perda de uma chance
, pois não há certeza, mas havia chances de ser salva.

Embora louvável o esforço argumentativo do Município de Tucuruí, aduzindo que não houve conduta omissiva,
para o Supremo Tribunal Federal em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nessa situação de
prestação de serviços de saúde,
é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Dessa forma,
conforme todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva do Município de Tucuruí e o dano sofrido pela vítima, fazendo jus a reparação indenizatória.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. SAMU
DE PELOTAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O DEVER DE INDENIZAR. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CARACTERIZADO.

A responsabilidade pelos danos decorrentes da falha no atendimento de saúde pública se dá na modalidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Carta Federal. Analisada a prova produzida, a pretensão indenizatória merece guarida. Demonstradas as falhas na prestação do serviço do SAMU no Município de Pelotas ao esposo da demandante.
Para atender situação grave descrita no chamado como: cardíaco / vomitando sangue / teve AVC / falta de ar/ foi enviada ambulância básica, sem equipamentos e sequer uma cadeira de rodas. Ainda, foi enviada ambulância apenas com motorista e uma técnica de enfermagem, que não conseguiram prestar o atendimento que o paciente necessitava, devido à gravidade do quadro, e nem sequer levar o paciente do apartamento no terceiro andar à ambulância de forma adequada, por falta de cadeira de rodas, fazendo-o caminhar, enfartando, até a maca.
Apenas posteriormente foi enviada ambulância equipada e com médico que prestou atendimento e medicou o paciente, contudo, mesmo assim o esposo da autora não resistiu e acabou falecendo.

TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICABILIDADE. Se por um lado não se pode atribuir a morte do paciente ao atendimento prestado, haja vista que ele já possuía problemas cardíacos preexistentes, por outro lado, quem sabe se o paciente tivesse tido o atendimento correto, de pronto, ele poderia ter sido salvo. Assim, tenho como aplicável à hipótese a teoria da perda de uma chance, pois não há certeza, mas havia chances de cura.
DANO MORAL CARATERIZADO. Dever de indenizar caracterizado, tendo em vista a dor vivenciada pela autora, que acompanhou o atendimento deficiente prestado ao seu esposo e todo o sofrimento dele, que acabou vindo a óbito, perdendo a chance de cura.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Ao fixar o valor a título de dano moral é imperioso que, de modo prudente, o julgador tome em consideração as circunstâncias fáticas, a dimensão do ato lesivo perpetrado, a conduta dos envolvidos, sem olvidar a necessidade de censurar o agressor pela infringência levada a cabo, bem assim a de se evitar o enriquecimento sem causa. Caso concreto em que o valor fixado em sentença não comporta redução.
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70084087121 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 07/10/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2020). (GRIFO).

Em relação aos
danos morais
,
o Município de Tucuruí pleiteia a diminuição da indenização. Vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal,
mantenho
o valor da indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos autores, visto a perda irreparável da esposa e genitora.

Por fim, em relação
a majoração dos honorários sucumbenciais, merece prosperar
.

De acordo com o
Tema Repetitivo 1059
, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a
majoração de honorários sucumbenciais
no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, §11º, CPC,
só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento do recurso
. A regra legal fortalecer os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, servindo como um desestímulo à interposição de recursos com pouca ou nenhuma perspectiva de êxito.

Nesse ínterim, como o recurso do Município de Tucuruí está conhecido e improvido,
cabe majoração dos honorários sucumbenciais à advogada dos autores
, onde acresço 5% (cinco por cento) à verba honorária fixada, totalizando 15% (quinze por cento) do proveito econômico, em favor da patrona dos autores

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso do Município de Tucuruí. E em sede de majoração dos honorários sucumbenciais, concedo 15% (quinze por cento) à patrona dos apelados, conforme art. 85, §11º, CPC.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2024